Tribunal: TJDFT
Processo: 0746135-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. POSSIBILIDADE DE PENHORA DE 30% DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO ART. 833 DO CPC. MÍNIMO EXISTENCIAL. IMPERATIVIDADE DE PRESERVAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se, inicialmente, de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença no 0703328-78.2021.8.07.0004, que autorizou a penhora de mais de 50% de seu benefício previdenciário (RPV), no rosto dos autos 1064440-36.2022.4.01.3400 0 (23a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF). O executado, ora agravante, pugna pela concessão de efeito suspensivo para obstar a penhora, por se tratar de verba de natureza alimentícia.
2. Recurso cabível e tempestivo. Preparo recolhido (ID 65818623).
3. O pedido foi parcialmente deferido, para conceder efeito suspensivo tão somente para reduzir o percentual de penhora a 30% (ID 65872373), ensejando a interposição de Agravo Interno pelo exequente, sob o argumento, em suma, de que o ato de constrição judicial não retira do devedor a capacidade de manutenção de um mínimo existencial dele próprio nem de seus dependentes, uma vez que a penhora recai sobre verba oriunda de RPV, e não especificamente de salário. Em razão disso, requer que a decisão proferida pelo juízo a quo seja mantida, revogando-se o efeito suspensivo concedido, a fim de que seja mantido o bloqueio do valor integral da obrigação. Alternativamente, pugna pela fixação de novo percentual, que se aproxime de 60% do benefício previdenciário do devedor (ID 66231890).
4. Agravo Interno isento de preparo, conforme determina o artigo 30, inciso V da Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios). Contrarrazões apresentadas (ID 67164122).
5. Não sendo o caso de juízo de retratação da decisão monocrática proferida, esta deve ser submetida à análise do colegiado. Em virtude de confusão entre os pedidos do agravo interno e do agravo de instrumento, promovo o julgamento em conjunto das demandas visando, inclusive, a celeridade que pauta os processos dos Juizados Especiais.
6. Conforme já destacado na decisão objeto do agravo interno em análise, as Turmas Recursais se posicionam no sentido de ser possível a penhora de até 30% dos rendimentos do devedor, desde que observadas a proporcionalidade e a razoabilidade da medida, em alinhamento com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.658.069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, j. 14/11/2017, DJe 20/11/2017).
7. Ressalte-se que o processo civil em geral é orientado pela boa-fé, que deve prevalecer sobre o comportamento dos atores processuais. A despeito do direito da parte devedora de não ser atingida por atos executivos que violem sua dignidade e a de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir, injustificadamente, a efetivação do direito material da parte credora, sob pena de beneficiar-se da própria torpeza ou, ainda, lhe gerar enriquecimento sem causa. Aliás, com o advento do novo CPC, a regra da impenhorabilidade dos rendimentos foi relativizada.
8. A exemplo do que ocorre com os vínculos empregatício (CLT) e estatutário (Lei 8.112/90), que facultam o comprometimento voluntário de até trinta por cento das verbas salariais percebidas para fins de contrair dívidas junto a instituições financeiras, de igual modo, ao Magistrado é permitido deferir a penhora do aludido percentual do salário do devedor, desde que não comprometa o seu mínimo existencial.
9. Nesse contexto, mantenho a decisão de ID 65872373, por entender ser razoável e compatível com o entendimento jurisprudencial, que o deferimento da penhora no patamar de 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário percebido pelo devedor, qual seja, precatório/RPV, o qual possui natureza alimentar.
10. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para reduzir o percentual de penhora a 30% do crédito de titularidade do agravante nos autos n. 1064440-36.2022.4.01.3400 (23 a Vara Federal de Juizado Especial Cível da SJDF). AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem honorários, porquanto incabíveis na espécie.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.